Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 28.12.23, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12, caput, da L. 10.826/03 - tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido -, teve a prisão convertida em preventiva, em 30.12.23, para garantia da ordem pública (ID 182896377, ação penal n. 0712151-40.2023.8.07.0014). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Embora o paciente registre condenação definitiva, encontrava-se em liberdade há três anos sem que cometido novo crime. Nada indica que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública. E tem residência fixa, trabalho lícito e não é reincidente específico. Pedem seja revogada a prisão preventiva. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no HC 0702149-19.2024.8.07.0000, que, em 1.2.24, teve a ordem denegada pela Turma. Confira-se a ementa: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - apreensão de grande quantidade e variedade de drogas na residência onde o paciente estava -, somada ao risco de reiteração delitiva - o paciente registra condenações por crimes de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo, e cumpria pena em prisão domiciliar quando cometeu o crime -, evidencia sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1807137, 07021491920248070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o risco da reiteração delitiva, consignou-se no voto: “Além disso, o paciente é contumaz na prática de crimes. Registra três condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. E cumpria pena em prisão domiciliar quando cometeu o crime (IDs 55148277, p. 1 e 55148277, p. 6/10). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes.” O presente habeas corpus é mera repetição daquele. Se o objeto do habeas corpus – pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, já julgado, e não houve alteração da situação fática, inexiste interesse de agir. Ressalte-se que, em 24.4.24, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, nos seguintes termos: “Em relação à análise sobre a segregação cautelar dos acusados, verificasse que a instrução processual fora encerrada, não havendo que se falar em excesso de prazo, na forma preconizada na Súmula 52 do STJ. E considerando o caráter "rebus sic stantibus" das medidas cautelares, verifique-se que não houve alteração das circunstâncias fáticas, portanto, os fundamentos autorizadores da constrição cautelar da liberdade ainda se mostram presentes, portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva. Não obstante isso, cabe observar que o juízo, quando da sentença criminal, deverá necessariamente se manifestar sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva, conforme dispõe o Art. 387 do CPP. Assim, aguarde-se a sentença a fim de que a prisão seja novamente reanalisada.”. Sem que haja alteração fática e nova causa de pedir, não deve ser admitido o habeas corpus. Não se admite a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES